Tribunal: STF
Processo: HC 208470
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Não se verifica a alegada ausência de justa causa ou deficiência na peça inaugural a ponto de ensejar o prematuro trancamento da ação penal, pois a denúncia indica com clareza a conduta delitiva supostamente praticada pelo agravante e, segundo as instâncias ordinárias, foram coletadas provas mínimas da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria quanto aos fatos nela narrados. 



    3. É no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da materialidade e autoria delitiva é consolidada.



    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental desprovido.